Tribunal: TJMT
Processo: 0015687-40.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0015687-40.2014.8.11.0003
RECORRENTE: VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 37072482):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA PRECLUSA - DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CONJUGE VARÃO – PRESUNÇÃO DE BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão" (EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28.10.2015). 2. Para impedir que a penhora recaia sobre a sua meação, o cônjuge meeiro deve comprovar que a dívida executada não foi contraída em benefício da família. Precedentes. (REsp 1670338/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 07/02/2020).” (N.U. 0015687-40.2014.8.11.0003, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/03/2020).
Os Embargos de Declaração ID 48744458 foram acolhidos sem efeitos infringentes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - QUESTÃO JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM MOMENTO PRETÉRITO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM, CONTUDO, CONFERIR-LHES EFEITOS INFRINGENTES. 1. Embora o tema - bem de família – seja questão de ordem pública, a matéria arguida e decidida em momento pretérito, submetida, inclusive, ao crivo da segunda instância, não poderá novamente ser objeto de discussão. 2. O STJ possui o entendimento de que, na questão de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. (AgInt no REsp 1548875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019).”
Os Embargos de Declaração ID 53244480 foram rejeitados.
Alega violação aos artigos 506, 507 e 675 do CPC, além de divergência jurisprudencial, tendo em vista a inocorrência da preclusão acerca da alegação da impenhorabilidade do bem de família.
Recurso tempestivo (ID 56020501).
Contrarrazões (ID 59638485).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 506, 507 e 675 do CPC está amparada na alegação de que a matéria referente a impenhorabilidade do bem de família não se sujeita à preclusão, essencialmente porque se trata de matéria de ordem pública, de caráter irrenunciável, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Aduz que não participou do processo de execução (somente o executado Clóvis Augustin), portanto não deve suportar os efeitos da penhora.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 62.318 do SRI de Rondonópolis/MT, localizado na Avenida Dom Osório, no 525, Bairro Santa Cruz, enquanto entidade familiar, proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Ocorre que, esta matéria já foi arguida pelo devedor e cônjuge da apelante (Clóvis Augustin) quando do julgamento do RAC 23.868/2014 interposto nos autos dos embargos à execução(...)
Este Tribunal manteve a rejeição da tese de impenhorabilidade do imóvel, cujo transito em julgado ocorreu em 26.11.2014 (cf. ID 24188968 – Pág. 24); ainda que o tema – bem de família – seja questão de ordem pública, houve preclusão da matéria, já que arguida e decidida em momento pretérito, submetida, inclusive, a segunda instância; é a segurança jurídica em sintonia com a preclusão e disciplinada no art. 471, caput, do CPC.
(...)ocorrendo tal situação - sentença de mérito tornada irrecorrível em face do trânsito em julgado - só poderá ser desconstituída mediante ajuizamento de uma específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória), desde que utilizada (pelo interessado), no prazo decadencial definido em lei, pois, esgotado referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, que se revela, a partir de então, insuscetível de modificação ulterior.” (ID 37072483)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI